Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-44.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000920-44.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURICIO CAMPOS DUCA - CPF: 452.869.221-04 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma da Lei.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

64) RECURSO CÍVEL No 1000920-44.2018.8.11.0001

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente: MAURÍCIO CAMPOS DUCA

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 13.04.2021

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

No caso, os lindes do recurso consistem na ocorrência (declaração) da prescrição parcial relativa às parcelas do ano de 2012.

De fato,
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça “
o mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
".(AgInt nos EDcl no AREsp 1572667/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2020, DJe 16/10/2020). E ainda: AgInt no REsp 1885575/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021; AgInt no REsp 1892824/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no REsp 1878208/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020.

Nesse tópico não há dúvidas.

O ponto controvertido está na retomada da contagem a partir da decisão do trânsito em julgado, pois, embora a parte recorrente estabeleça uma premissa correta, o seu resultado é equivocado, uma vez que a fluência
recomeça pela metade
, conforme pontuado pela magistrada
a quo
em decorrência da expressa previsão do art. 9o, do Decreto 20.910/1932:

“Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”

O tema, inclusive, foi sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, como bem especificado pela d. Relatora em seu voto:

Súmula 383: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Na mesma linha, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. A Corte a quo decidiu: "No caso, o trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17/06/2015 e a presente ação foi ajuizada somente em 24/08/2018 (fl. 1), depois, portanto, de transcorrido o lapso prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o, do Decreto n.o 20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que recomeça a correr, depois de interrompida". 2. Os recorrentes afirmam que "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 3. O Tribunal local não consignou em que momento se deu o início da contagem do prazo prescricional no caso, interrompido com o ajuizamento do Mandado de Segurança coletivo, razão pela qual não se pode conhecer do recurso quanto ao ponto, tendo em vista que a análise do tema exigiria a verificação do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado pelo comando da da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Acrescente-se que os insurgentes não opuseram Embargos de Declaração na origem, a fim de suprir eventual omissão no julgado e não informam, ainda, nas razões do Recurso Especial, quando se teria dado o referido termo inicial da prescrição no caso, no intuito de que se pudesse verificar, pelo menos em tese, se o prazo teria se interrompido antes da metade do quinquênio. Limitaram-se a trazer "hipóteses ilustrativas" da tese defendida, o que denota a deficiência da fundamentação recursal. Incide, aqui, o óbice da Súmula 284/STF. 5.
Ademais, o entendimento trazido no aresto impugnado está de acordo com o do STJ, no sentido de que a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que após o trânsito em julgado da decisão nele proferida voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação de Cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do wri
t. Nesse sentido: REsp 1.645.378/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, DJe 20/4/2017; gRg no REsp 1.504.829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/4/2016 AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2013. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1837165/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO. SÚMULA 383/STF. 1. O acórdão recorrido foi proferido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que de acordo com a Súmula 383/STF "o lapso prescricional em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo. Entretanto, a prescrição não fica reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo" (REsp 1121138/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 01/09/2014). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1481926/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019)

De forma semelhante, enfrentamentos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL NOTURNO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – REJEITADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO –
CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS – REJEIÇÃO - PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
- DIREITO RECONHECIDO NO WRIT - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais. Sendo o sindicato cadastrado e registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade ativa para pleitear a verba retroativa, concernente à elevação de nível dos servidores substituídos. Nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir,
pela metade
, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
(AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013). Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material. (...) (N.U 0015424-30.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL – REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o DO DECRETO 20.910/1932 – SÚMULA 383 DO STF – AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA A DESTEMPO – EXTINÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. O mandado de segurança impetrado para proteger o direito violado interrompe a prescrição e, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910 /32, do prazo prescricional se reinicia pela metade a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na ação mandamental, conforme a orientação sufragada na Súmula no 383 do STF que dispõe que "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". (N.U 0086859-12.2018.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/06/2019)

No caso em exame, observam-se as seguintes datas:

a. 06/2014: Impetração do Mandado de Segurança de Coletivo sob o n. 71579/2014;

b. 15/10/2015: trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem (fl. 131, dos autos do Mandado de Segurança –

ID 27707487
neste feito);

c. 18/04/2018: ajuizamento da presente ação.

Logo, é indiscutível que as parcelas do ano de 2012 encontram-se prescritas.

Em face do exposto, acompanho a d. Relatora para negar provimento ao recurso interposto por MAURICIO CAMPOS DUCA.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021